Tribunal: TJPA
Processo: 0000911-23.2011.8.14.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000911-23.2011.8.14.0014

RECORRENTE: ELEONORA SILVA COUTINHO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, INC. IV, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
NULIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA DESFUNDAMENTADA. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. TESE REJEITADA. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Com efeito, e
xistindo indícios da participação da Recorrente no evento delituoso, impõe-se a pronúncia como resultante de mero juízo de admissibilidade da acusação, para que a questão seja apreciada soberanamente pelo Tribunal do Júri.
Ademais, a absolvição nessa fase, ainda que haja dúvida no convencimento do Magistrado, deve-se decidir com cautela, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro societate
.

2.
No que tange a alegação de nulidade do
decisum
por falta de fundamentação, de igual forma,
não merece abrigo, já que de acordo com os autos, a decisão atacada resta suficientemente fundamentada, onde o Juízo
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, haja vista que nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu no caso em apreço, em que o Magistrado pontuou todas as provas produzidas que corroboram para a análise dos indícios de autoria no caso em questão, não devendo subsistir o pleito acerca da nulidade arguida.

3.
Por fim, a retirada da qualificadora, na fase de pronúncia, só pode ser feita se manifestamente inadmissível, então, se a qualificadora que dificultou a defesa da vítima encontra apoio razoável nas provas carreadas aos autos, deve ser mantida no
decisum
guerreado, cabendo ao Conselho de Sentença apreciar a questão, consoante preceito Constitucional
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais da E. 1ª Turma de Direto Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
seis
dias do mês de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2024

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Eleonora Silva Coutinho
, contra decisão proferida pelo Exmo. Sr. André dos Santos Canto, Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Capitão Poço/PA, que a pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, inc. IV, do CPB.

Narra a exordial acusatória
,
à ID 16594730,
que:

“... na madrugada do dia 17 de setembro de 2011, por volta de 1h30min, a denunciada, aparentemente por motivo de ciúme, ceifou a vida da vítima MARIA FRANCIDALVA A DE SOUSA OLIVEIRA, após atingi-la na cabeça com um disparo de arma de fogo (revólver tipo TAURUS, calibre 32).

Curial destacar que a vítima foi pega de surpresa, estava desarmada e não esperava o ataque, sendo atingida sem poder oferecer qualquer chance de defesa. O golpe à queima provocou a sua morte imediata.

Ouvida perante a autoridade policial, a acusada negou a autoria do delito, imputando ao seu filho de apenas 2 (dois anos de idade) a autoria do delito.

DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE

Douto Julgador, a autoria da conduta criminosa, bem como a materialidade do crime, encontram-se demonstradas pelas declarações das testemunhas, prestadas perante a autoridade policial, bem como pelo Auto de Apresentação e Apreensão de folha 10.”

Em razões recursais, à ID 16594807,
pugna a defesa pela absolvição da Recorrente, tendo em vista a ausência de indícios suficientes de autoria, nulidade da decisão impugnada, ante a falta de fundamentação, ou, subsidiariamente, pelo afastamento da qualificadora de motivo fútil.

Em contrarrazões
,
à ID 16594808
, o RMP de 1º Grau, Dr. Márcio de Almeida Farias, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, a fim de que a decisão de pronúncia seja mantida na íntegra.

Em Juízo de retratação, o Magistrado do feito,
à ID 16594813
, manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 1º Procurador de Justiça, Dr. Cláudio Bezerra de Melo, pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida,
in totum
, a decisão de 1º grau que pronunciou a ora Recorrente.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

- Da almejada absolvição

Insurge-se a Recorrente contra decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e a pronunciou como incursa nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inc. IV, do CPB, alegando, em primeiro momento, ausência de indícios suficientes de autoria para embasar tal decisão.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do Código de Processo Penal brasileiro, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória,
bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do(a) acusado(a) pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

In casu
, observa-se que a materialidade se encontra devidamente comprovada por meio do Laudo nº 47932/2011 ,
à ID 16594732
, o qual atesta como
causa mortis
da ofendida Maria Francidalva de Sousa Oliveira “traumatismo cranioencefálico devido projétil de arma de fogo”, efetivada por meio de ação perfurante, pérfuro-contundente.

De outra banda, os indícios de autoria restam suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos prestados, em Juízo, pelas testemunhas Jailton Alexandre Feitosa e José Edvaldo Couto Câmara, que atenderam a ocorrência e procederam a prisão da recorrente, testemunhando que esta encontrava-se no local do crime apenas na companhia da vítima e do filho de 3 (três) anos de idade, consoante se verifica da decisão de Pronúncia,
à ID 16594805
, a qual tem fé pública, todos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação,
em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, evidentes no caso em análise
, é descabido que se demonstre, neste édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Assim, por ser

a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, de modo que, existindo nos autos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, exatamente como se vislumbra no caso sob exame, não procede o pleito de absolvição.

Ademais, nada trouxe a defesa que pudesse espancar, de forma induvidosa, que a pronunciada não se encontra envolvida na ação delituosa em comento.

Portanto, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve a acusada ser submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

- Da nulidade por ausência de fundamentação

Destarte, depreende-se que a alegação do presente item não merece abrigo, já que de acordo com que se observa dos autos, o
decisum
atacado está suficientemente fundamentado, onde o Juízo
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, haja vista que nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu no caso em apreço, em que o Magistrado pontuou todas as provas produzidas que corroboram para a análise dos indícios de autoria no caso em questão, não devendo subsistir o pleito da defesa quanto à declaração de nulidade da decisão e consequente absolvição da recorrente.

Assim sendo, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

- Da exclusão da qualificadora

Por fim, pugna a defesa pela exclusão da qualificadora prevista no inciso IV, do §2º, do art. 121 do CPB, alegando que não restou caracterizada, diante do conjunto fático-probatório extraído dos autos.

Com efeito, pacificado está na jurisprudência pátria que só devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Nesse diapasão, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência da qualificadora do caso em apreço, mais prudente a manutenção da referida circunstância, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido, ou não, por meio que dificultou a defesa da vítima.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o judicioso parecer do
custo iuris
, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 06 de fevereiro de2024

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 20/02/2024